Tribunal: TJSP
Processo: 1112019-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão contratual – Culpa de ambas as partes configurada – Restituição dos valores pagos – Possibilidade – Súmula 543 do STJ – Retenção de 10% sobre o montante pago – Admissibilidade – Montante proporcional e razoável para cobrir as despesas pagas pela vendedora – Precedentes jurisprudenciais – Hipótese em que a ré também tem culpa pela

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão contratual – Culpa de ambas as partes configurada – Restituição dos valores pagos – Possibilidade – Súmula 543 do STJ – Retenção de 10% sobre o montante pago – Admissibilidade – Montante proporcional e razoável para cobrir as despesas pagas pela vendedora – Precedentes jurisprudenciais – Hipótese em que a ré também tem culpa pela rescisão contratual, pois não provou que realizou pesquisa cadastral sobre o potencial financeiro do comprador e capacitação para o financiamento imobiliário – O comprador, nos termos do CDC, tem o direito de ser prévia e adequadamente informado sobre as condições de pagamento, o que inclui a informação de possibilidade de recusa de crédito imobiliário em caso de renda insuficiente – Perda do sinal cumulada com a retenção – Abusividade – Incidência de correção monetária desde cada desembolso – Juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 do CC), por não se tratar de hipótese de resolução imotivada do comprador – Sentença mantida – Recurso não provido.